Tribunal: TJES
Processo: 5003119-35.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003119-35.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5003119-35.2023.8.08.0047

EMBARGANTE:
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

EMBARGADA
S
:
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA E OUTROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO.
ERRO SISTÊMICO DO PJE.
LANÇAMENTO EQUIVOCADO DE DIVERGÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR
.
VALIDADE DO ACÓRDÃO AO ID 13228491.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID.
13228491
, que
conheceu e negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões recursais (ID. 1215606138), a embargante sustenta que
houve contradição e obscuridade no processo, pois dois acórdãos colegiados, com decisões conflitantes, foram juntados aos autos. O primeiro acórdão, publicado em 4 de junho de 2025, julgou a ação improcedente e reconheceu a validade da contratação do cartão de crédito. O segundo acórdão, no entanto, foi desfavorável à empresa, e uma decisão monocrática declarou que este deveria prevalecer, alegando um "erro do sistema PJe". Por isso, pede que o primeiro acórdão seja considerado válido, ou, de forma subsidiária, que o segundo acórdão seja anulado e um novo julgamento seja realizado para preservar a segurança jurídica e a colegialidade.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

No caso em tela, a embargante aduz que existe contradição e obscuridade nos autos, considerando que foram proferidos dois acórdãos com resultados diferentes, relacionados ao mesmo recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar
que a
obscuridade

que pode ser sanada por meio de embargos de declaração ocorre quando
o ato judicial
é incompreensível ou não está
claro
.
Isso significa que a redação d
o
decisum
pode ser ambígu
a
, confusa ou imprecisa, dificultando o entendimento do que foi efetivamente decidido.
Já
a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre
entre proposições internas à própria decisão
(contradição interna).

Diferente do sustentado pela parte embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que
o acórdão
seria contraditóri
o e obscuro, pois possui resultado do acórdão proferido ao ID. 13228491, diverso do
decisum
juntado ao ID. 13954757
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.)
5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

Como se depreende, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

No caso em tela, o acórdão foi juntado aos autos como decisão monocrática (ID. 13954757), constando o voto do re
lator, e em seguida, o registro “manual” dos votos dos demais componentes desta Turma Recursal. Como esclarecido na decisão de ID. 15420112, a juntada do acórdão se deu dessa forma em decorrência de problema na disponibilização do julgamento pelo próprio sistema PJe.

Ou seja, a votação que consta naquele voto não foi registrada eletronicamente, sendo que a divergência mencionada não se refere ao voto deste processo, tratando-se, inclusive, de assunto diverso. Por este motivo, o erro foi atestado na decisão de ID. 15420112, que deixou claro, ainda, que o real resultado do julgamento é o que consta no acórdão de ID. 13228491, em que a votação foi registrada eletronicamente.

A decisão monocrática de ID. 15420112 foi cristalina ao declarar o acórdão correto, além do fato de que oportunizou a reabertura de prazo para eventual interposição de recurso em face do resultado correto do julgamento, inexistindo qualquer justificativa para a anulação e novo julgamento do recurso inominado.

Não ocorreu nova apreciação do recurso inominado interposto, e sim a disponibilização e visibilidade ao acórdão correto, no qual não há qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)